Tribunal: STF
Processo: Pet 1033
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
Agravo regimental.
-  Manutenção de  despacho que  indeferiu pedido de liminar
para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário admitido, uma vez
que,  no caso, não  havera dano irreparavel  para o peticionario se o
referido recurso vier a ser provido.
Agravo a que se nega provimento.